Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-62.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001330-62.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GENIVALDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 488.219.341-87 (EMBARGANTE), ILDO MIOLA JUNIOR - CPF: 003.632.991-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA-

REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Genivalda Pereira de Sousa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1001330-62.2019.811.0003.

Alega a ocorrência de omissão no acórdão recorrido sob o fundamento de que a doença que acomete a Embargante se agrava com a profissão, ficando patente que as leões causa e efeito com o trabalho realizado.

Afirma que sendo a doença resultante do trabalho e, em razão do Embargado não ter realizado nenhum ato tendente a diminuir o dano, gera o dever de lhe indenizar.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para acolher os pedidos postos na preambular da ação.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados pela Embargante, uma vez que todos os pontos controversos do recurso foram analisados, levando ao desprovimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.

A questão acerca da doença ser ou não causada pela profissão exercida pela Embargante ficou deveras esclarecida visto que a perícia foi conclusiva no sentido de que “
a patologia tem caráter degenerativo, não vislumbrando a possibilidade dela ser oriunda da atividade laboral exercida pela recorrente
”.

Constou ainda no
decisum
vergastado “
ainda que haja liame concausal entre a doença e o desempenho do oficio de professora, tal fato por si só, não se revela suficiente para obrigar a Administração Pública a indenizar a Apelante, pois seria preciso demonstrar nos autos a existência de culpa desta no agravamento da enfermidade
”.

Desse modo, o que se observa, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Assim, ainda que o recurso tenha a pretensão de conferir efeito infringente ao julgado se faz necessário a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior,
verbis
:

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada.
A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
.
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)

Outrossim, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021